Tribunal: TJMT
Processo: 1029899-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029899-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), GERALDO BENTO - CPF: 110.412.771-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE FIGUEIREDO DUARTE - CPF: 063.378.341-27 (ADVOGADO), ELIDA MOTTINHA SILVA - CPF: 006.281.721-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela pessoa física autuada, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva relativa à multa ambiental inscrita na CDA nº 2020448379, determinando a extinção da execução fiscal e fixando honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da multa ambiental aplicada, considerando os prazos e causas interruptivas previstas no Decreto Estadual nº 1.986/2013, bem como se os honorários advocatícios foram corretamente fixados.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 é aplicável nos procedimentos administrativos ambientais iniciados antes de sua vigência, mas não concluídos até sua entrada em vigor, conforme entendimento firmado no IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000.

4. O prazo de prescrição da pretensão punitiva é de 5 (cinco) anos, contados da data da infração ou do cessar da conduta infracional, sendo interrompido pela notificação do auto de infração e pela decisão administrativa condenatória recorrível.

5. No caso concreto, entre a data do recebimento do auto de infração (2009) e a constituição definitiva do crédito (2019) transcorreram mais de 10 (dez) anos, restando caracterizada a prescrição.

6. A fixação dos honorários sucumbenciais seguiu os critérios previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC, observando a faixa de escalonamento do proveito econômico, conforme entendimento do STJ (Tema 1.076).

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "Aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013 a processos administrativos ambientais não finalizados até sua entrada em vigor. A pretensão punitiva é atingida pela prescrição quinquenal, contada do ato infracional ou do cessar da conduta, com interrupção pelo auto de infração e pela decisão condenatória recorrível. Os honorários sucumbenciais devem observar os percentuais mínimos estabelecidos no CPC, salvo situações excepcionais."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, arts. 85 e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000; STJ, Tema 1.076; REsp 1.850.512/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra

decisão monocrática
que

deu provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento
interposto por

GERALDO BENTO
para:
01)
acolher a exceção de pré-executividade no sentido de declarar a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
prevista no
artigo 19,
caput
,
Decreto Estadual nº 1.986/2013, em relação à multa ambiental inscrita na
CDA n.º
2020448379
;
02)
Julgar extinta a execução fiscal

nº
1001212-83.2020.8.11.0025
, com fulcro no art. 924, III, do CPC;
03)
Condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao patrono da parte recorrente, o qual fixo no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme
os critérios
previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil
.

Aduz que, a prescrição da pretensão punitiva, prevista no art. 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, é aquela relativa ao prazo que é conferido à Administração para instaurar o procedimento administrativo para apuração da infração ambiental.

Sustenta que, essa prescrição não ocorre no curso do procedimento administrativo, e sim antes de sua instauração.

Argumenta que, após a instauração do procedimento deve ser observada a prescrição intercorrente de três prevista no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Assevera que, no caso em apreço, não ocorreu nenhuma das prescrições previstas no artigo 19, do Decreto Estadual.

Verbera que,
o STF reconheceu a Repercussão Geral do RE 1412.069-PR (Tema 1255) de matéria relativa à possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Pontua que, diante do elevado valor do proveito econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do
artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra

decisão monocrática
que

deu provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento
interposto por

GERALDO BENTO
para:
01)
acolher a exceção de pré-executividade no sentido de declarar a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
prevista no
artigo 19,
caput
,
Decreto Estadual nº 1.986/2013, em relação à multa ambiental inscrita na
CDA n.º
2020448379
;
02)
Julgar extinta a execução fiscal

nº
1001212-83.2020.8.11.0025
, com fulcro no art. 924, III, do CPC;
03)
Condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao patrono da parte recorrente, o qual fixo no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme
os critérios
previstos nos §§ 2º, 3º e 5º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil
.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais
se pauta em verificar se:
a)
a prescrição punitiva da multa ambiental prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013 se aplica no caso em que a infração ambiental ocorreu antes da entrada em vigor dessa legislação;
b)
as provas apresentadas no caderno processual se mostram suficientes para a análise das prescrições prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013;
c)
forma de fixação dos honorários sucumbenciais.

Da prescrição punitiva da multa ambiental prevista no Decreto Estadual nº 1.986/2013

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a
1001212-83.2020.8.11.0025 em desfavor de GERALDO BENTO, visando o recebimento do crédito inscrito na
CDA n.º
2020448379
, no valor atualizado até 06/07/2020 de R$ 946.302,63 (novecentos e quarenta e seis mil e trezentos e dois reais e sessenta e três centavos).

Pela análise do referido título executivo (
CDA n.º
2020448379
), se constata que a multa foi lavrado pela SEMA-MT, por meio do auto de infração
120416/2009,
que resultou no processo administrativo ambiental n.º
683566/2009, sendo que a conclusão mediante a constituição definitiva do crédito se deu em 26/12/2019.

Na hipótese,
e
mbora o auto de infração ambiental tenha sido lavrado em 2009 e o processo administrativo iniciado no mesmo ano (2006), ou seja, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, esta legislação deve ser aplicada ao presente caso, tendo em vista que na data em que entrou em vigor, o procedimento administrativo ainda não havia sido concluído.

Neste sentido foi o entendimento firmado por esta e. Corte de Justiça,
quando do julgamento do
IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000,
in verbis:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).

[...]

12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

[...]

Teses fixadas no IRDR: [...]
III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”
(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024)

Em relação a prescrição punitiva, o Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê o prazo de 5 (cinco) anos para se apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, com termo
a quo
a partir da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado (pretensão punitiva).

“Art. 19 do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20 do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
.
Interrompe-se a prescrição
:

I -
pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital
;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III -
pela decisão condenatória recorrível
.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”.

Frisa-se que, em relação a
pretensão punitiva
, este Sodalício, ao julgar o
IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000
firmou entendimento de que
o
termo inicial é a data do ilícito ambiental
, ou da data em que cessa a prática, nos casos da infração continuada, sendo que
o marco final é a decisão administrativa irrecorrível
.

No
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, foi estipulado, também, por esta Corte de Justiça que
as hipóteses dos incisos I e III do artigo 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013,
interrompem o prazo da prescrição da pretensão punitiva
, quais sejam: I - pelo
recebimento do Auto de Infração
ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital; III - pela
decisão condenatória recorrível
.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO.
PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO
. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.
[
...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

[...]
”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024)

In casu,
verifica-se da CDA executada que entre a data do auto de infração (08/12/2009) e a data da constituição definitiva do crédito (
26/12/2019
) transcorreu mais de 10 anos.

No entanto, para verificar se a pretensão punitiva foi alcançada pela prescrição quinquenal prevista no artigo 19,
caput,
do
Decreto Estadual nº 1.986/2013, mostra-se necessário analisar as causas interruptivas da referida prescrição
.

Conformem mencionado alhures, no
IRDR estabelece que,
a prescrição punitiva se
interrompe
com a
notificação do infrator acerca da lavratura do Auto de Infração
e com a
decisão condenatória recorrível na esfera extrajudicial
.

Na hipótese
,
o auto de infração foi lavrado em 18/06/2009 (43847861 - Pág. 1 – Autos de Origem) e a parte
notificada da autuação em 28/09/2009
(43847861 - Pág. 4 – Autos de Origem), ocorrendo nesse macro a 1ª causa interruptiva da prescrição, prevista no

artigo 20, I, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Já a
decisão condenatória recorrível na esfera administrativa, quando poria ocorrer a
2ª causa interruptiva da prescrição, foi proferida somente em 23/08/2019 (Id. 43847864 - Pág. 20 – Autos de Origem).

Com efeito, entre a

notificação do infrator acerca da lavratura do Auto de Infração
(
28/09/2009
) e a
decisão condenatória recorrível na esfera extrajudicial
(
23/08/2019
) transcorreu mais de 9 (anos) anos.

Destarte, uma vez que
o Executado demonstrou nos autos, o decurso do quinquênio legal previstos no Artigo 19,
caput
,
Decreto Estadual nº 1.986/2013,
não merece reparo a decisão monocrática no ponto que declarou a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
previstas na referida legislação, em relação ao crédito inscrito na
CDA n.º
2020448379.

Além disso,
ad argumentandum tantum,
pela análise do procedimento extrajudicial (Id. 43847864 - Autos de Origem), constata-se que, entre a data em que entrou em vigor o
Decreto Estadual (
1º/11/2013) e o julgamento administrativo que ocorreu em 23/08/2019, transcorreu mais de 3 (três) anos, sendo que entre esse intervalo de tempo não houve qualquer impulso processual efetivo, relevante ou de instrução.

Tem-se, portanto que, diante do transcurso do procedimento administrativo por período superior à 03 (anos) anos, também se constatada a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 19,
§2º,
do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Assim, não merece reparo a decisão monocrática no ponto que acolheu a exceção de pré-executividade para determinar a
extinção da execução fiscal.

Do Sobrestamento do Recurso

Sustenta o Estado de Mato Grosso que, o STF reconheceu a Repercussão Geral do RE 1412.069-PR (Tema 1255) de matéria relativa à possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Por entender que há similaridade entre as matérias arguidas na apelação e o Tema 1255, entende que deveria ser suspenso o julgamento do recurso.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que, de fato a Suprema Corte admitiu a repercussão geral do Recurso Extraordinário 1412.069 (Tema 1255) para analisar
o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
, como cito:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Nunes Marques e Cármen Lúcia. Publicado sem revisão. (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

“Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”.

Todavia, conforme se observa do Informativo n. 868/2017 do STF, a Suprema Corte, ao julgar questão de ordem no
RE 966.177 RG/RS, o reconhecimento da
Repercussão

Geral
não implica em sobrestamento automático do processamento de todos os processos nacionais pendentes de julgamento, mas depende de decisão do relator nesse sentido, como cito:

“[...] A questão de ordem foi resolvida da seguinte forma: a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]”.

(RE 966.177 RG/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.6.2017)

Pela análise dos andamentos processuais do RE
1412069
(Tema
1255
), observa-se que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, o STF não foi determinou o
sobrestamento dos processos em trâmite em 1º e 2º grau.

Por esse motivo, não é necessário aguardar o julgamento do
RE
1412069
(Tema
1255
) para apreciação do recurso de apelação, ainda que a irresignação seja a fixação os honorários sucumbenciais.

Dos honorários sucumbenciais

Em sendo acolhida a exceção de pré-executividade do devedor para o fim de extinguir a execução fiscal, deve a Fazenda Pública Exequente ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais aos patronos do executado.

Em relação ao
quantum,
o Superior Tribunal de Justiça entende que, quando o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar na extinção total ou parcial da dívida ou na redução do valor executado
,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual, pois é possível
aferir o
proveito econômico obtido.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 1.076. ART. 85 DO CPC/2015
. [...] III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sendo aferível o proveito econômico, deve ser definida a verba de honorários advocatícios, em patamar mínimo e de acordo com a gradação do § 3º do art. 85 do CPC/2015
. IV - Esta Corte Superior, no julgamento do Tema n. 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. V -Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. VI - Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. VII - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 2.019.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Além disso, a ser julgado os recursos paradigmas Resp
.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), o STJ entendeu que, em regra, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em observância os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

No caso dos autos, uma vez que é
que é possível aferir o proveito econômico, o qual não é
inestimável ou irrisório, os
honorários advocatícios devem ser fixados em percentual, devendo observar os §§ 3º e 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil, transcrevo:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]
”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos judiciais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, conforme preveem os
§§ 2º, 3º e 5º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais merecem acolhimento.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025